Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE.
I – A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos por credor. Em que pese a Lei Distrital 6.618/2020 tenha sido declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.3, o Tribunal Pleno do STF deu provimento ao RE 1.491.414/DF, Relatoria do em. Ministro Flávio Dino, para declarar a constitucionalidade da referida norma.
II - A Lei Distrital 6.618/2020 possui natureza de direito material e processual, por isso se aplica aos créditos constituídos após sua vigência, consoante tese jurídica firmada pelo STF no julgamento com repercussão geral do (RE 729.107/DF) Tema 792.
III - Na demanda, o título executivo judicial (GAPED, proc. no 0707077-32.2019.8.07.0018) objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 7/5/2021, e a Lei Distrital 6.618/2020 entrou em vigor em 19/6/2020. Portanto, a majoração do teto é aplicável ao processo em exame.
IV – Agravo de instrumento provido.